Tribunal: STF
Processo: RHC 97669
Classe: RHC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL 
   PENAL. HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL CULPOSOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO 
   AUTOMOTOR. DENÚNCIA RELATANDO IMPRUDÊNCIA E IMPERÍCIA. ACÓRDÃO DO 
   TJ/RS QUE RECONHECEU TER HAVIDO NEGLIGÊNCIA. REFORMATIO IN PEJUS. 
   INOCORRÊNCIA.
	O réu defende-se de imputação fática; não da 
   capitulação jurídica do crime. No caso, o paciente dirigindo em 
   alta velocidade, sob condições de visibilidade adversas, não 
   efetuou manobra necessária para evitar o atropelamento das 
   vítimas. Quem dirige nessas condições age, induvidosamente, com 
   imprudência, imperícia e negligência. Daí a improcedência da 
   alegação de que, tendo a denúncia relatado a ocorrência de 
   imprudência e imperícia, o acórdão do TJ/RS não poderia 
   considerar a negligência. Ausência de reformatio in 
   pejus.
	Recurso em habeas corpus não provido.